Tribunal: TJDFT
Processo: 0749921-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749921-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIA SCANDIUCI FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 31077549, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ANTÔNIA SCANDIUCI FIGUEIREDO. O STJ (ID 41234940 – p. 32/34) conheceu parcialmente do apelo e, na extensão, negou-lhe provimento. O STF, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 41234941), determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento de mérito do RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização da controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Assim, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014